Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
1. No caso, diante da ausência de contemporaneidade entre o pedido de prisão preventiva e os fatos criminosos, ocorridos há quase um ano, rejeita-se a pretensão de decretação da custódia cautelar, pois após os crimes descritos na denúncia não há notícia de fatos novos em relação ao Acusado/Recorrido e a frustração da citação não configurou motivação idônea para a decretação da medida extrema.
2. Recurso em sentido estrito desprovido.